Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700570-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CONTREIRAS BRITO AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA CONTREIRAS BRITO em face de decisão proferida nos autos do processo 0702312-59.2021.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a abstenção, pela agravada, de inscrição do nome da requerente ou de seus fiadores nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívidas decorrentes da relação locatícias em questão. A parte agravante alega que existem contas com vencimento antes da audiência de conciliação e que não assumirá estas desde o dia que relatou os percalços vividos na relação locatícia. Alega que há omissão dos requeridos em receber as chaves do apartamento. Discorre sobre o perigo de dano e a probabilidade do direito. Requer a antecipação da tutela para que a Requerida se abstenha de inscrever a Requerente e/ou os fiadores nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívidas decorrentes da relação locatícia em questão, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. Em que pese eventual inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, o sistema do Juizado Especial possui regras próprias que devem ser cumpridas. O agravo de instrumento, de regra, a não ser em situações mais que especialíssimas, só é cabível no sistema dos juizados especiais cíveis naquelas situações previstas na Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Confira-se: "Súmula no 7: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826". No caso dos autos, a Lei 9.099/95 não prevê a possibilidade de antecipação de tutela nos juizados cíveis, de modo que, no início da ação, ele se mostra incabível. Por isso, a distribuição de ação no sistema dos juizados cíveis é facultativa. Desse modo, não se deve conhecer do agravo. Em face do exposto, indefiro o processamento do agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 19:16:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator